Tribunal: STF
Processo: Rcl 69164
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIs 6732/GO E 7083/AP. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face da Desembargadora Vanja Fontenele Pontes, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por alegada afronta às decisões proferidas nas ADIs 6732/GO e 7083/AP nos autos n. 0640826-11.2022.8.06.0000. 



    Narra a inicial que em 18/04/2022 foi apresentada notícia crime contra o reclamante, então Prefeito do Município de Pacatuba/CE, perante órgão do Ministério Público Estadual, e, no dia 02/05/2022, foi instaurada a Notícia de Fato n. 01.2022.00012488-2, para apurar o quanto noticiado.



    Em continuidade, diz a defesa que em 27/10/2022 o Ministério Público Estadual instaurou, com base na supracitada Notícia de Fato, Procedimento de Investigação Criminal n. 06.2022.00002305-3, mas somente em 12/12/2022, quase oito meses após o recebimento da notícia crime, notificou o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará acerca da investigação. 



    Aduz que em 19/12/2022 o MP representou pela decretação de medidas cautelares pessoais, assecuratórias e probatórias, as quais foram deferidas pela autoridade reclamada em 23/03/2023, inclusive o afastamento do reclamante do cargo de Prefeito. 



    Relata, ainda, que a partir do fim do ano de 2023 o MP “passou a oferecer, com base nos elementos colhidos na Notícia de Fato e no PIC, e naqueles decorrentes do deferimento de sua representação por medidas cautelares, diversas denúncias – de idêntico teor e narrativa – em face do ora Reclamante e outros, fatiando o objeto da investigação por empresa contratada”, razão pela qual, em fevereiro do ano corrente, “faltando cerca de dois meses para seu retorno ao cargo, o ora Reclamante, acreditando-se perseguido, resolveu renunciar ao seu Mandato de Prefeito Municipal, de modo que a autoridade Reclamada declinou de sua competência para processá-lo e julgá-lo, remetendo tanto o processo da Cautelar como as Ações Penais oferecidas à comarca de Pacatuba/CE”.



    A defesa sustenta, em síntese, que, “ao instaurar Notícia de Fato em face de Prefeito Municipal e realizar diversos atos investigatórios, inclusive inspeção presencial (e surpresa) em seu gabinete, sem dar qualquer ciência ao eg. Tribunal de Justiça do Ceará, para que autorizasse, acompanhasse e supervisionasse a investigação, a PROCAP violou o entendimento exarado por este eg. STF nas ADI n. 7.083/AP e 6.732/GO”. 



    Alega que “já era obrigação do órgão, quando realizou a primeira diligência investigativa, ter solicitado a autorização do eg. Tribunal de Justiça do Ceará para prosseguir na investigação. Não obstante, a autoridade Reclamada houve por chancelar tal investigação conduzida à revelia do órgão jurisdicional competente, e decretar, com base nela, diversas medidas cautelares probatórias, assecuratórias, e pessoais”. 



    Requer “seja a presente Reclamação Constitucional recebida, conhecida e julgada procedente para declarar a nulidade da investigação conduzida sem autorização do eg. TJCE nos autos da Notícia de Fato n. 01.2022.00012488-2 e do PIC n. 06.2022.00002305-3, no qual aquela foi convertida, bem assim da decisão judicial que deferiu a representação por medidas cautelares n. 0640826- 11.2022.8.06.0000, e, via de consequência, de toda a prova oriunda de tais procedimentos”.



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalto que a Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l , da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004.



    In casu, alega-se descumprimento aos acórdãos proferidos nas ADIs 6732/GO e 7083/AP, que firmaram entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 



    A autoridade reclamada prestou as seguintes informações (e-doc. 33): 



    “Cumpre informar que as medidas assecuratórias fustigadas foram decretadas em face do paciente e de diversos agentes, com fundamento em representação subscrita pelo munícipe Marildo de Barros da Silva, que noticiou ao Ministério Público Estadual, através da PROCAP (Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública), possível envolvimento do precitado gestor e demais investigados, na prática, em tese, dos delitos tipificados nos dispositivos a seguir: art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei n. 201/1967 (crime de responsabilidade cometidos por prefeito), consistentes na contratação de pessoas naturais e jurídicas por dispensa de licitação (contratação direta ilegal), mediante fracionamento indevido de objeto (arts. 89 e 90 da Lei n. 8.666/93 - dispensa indevida e fraude à licitação, respectivamente), c/c art. 1º, §1º da Lei n. 9.613/98 (Crime de ‘lavagem de dinheiro’ ou ocultação de bens e valores), em associação criminosa (art. 288 do CPB). 



    Mencionada representação deu origem à notícia de fato n. 01.2022.00012488-2, cuja evolução resultou no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 06.2022.00002305-3, que, por sua vez, serviu de embasamento fático, através do aprofundamento das investigações desencadeadas pelo órgão ministerial de investigação, para o ajuizamento da cautelar inominada suso aludida, cuja relatoria incumbiu a esta subscritora.



    A análise do bojo processual resultante da persecução criminal desencadeada pelo parquet de 2º grau, revelou existir justa causa suficiente para o ajuizamento da ação cautelar, o que culminou na ‘Operação Polímata’, deflagrada em 18 de abril de 2023, impondo ao paciente, as medidas assecuratórias, cujas revogações ora se postula.”



    Este o quadro, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação.



    Deveras, das informações prestadas, constata-se que o Ministério Público estadual, ao receber a notícia crime apresentada, realizou diligências iniciais para averiguar a procedência do quanto noticiado, consubstanciadas em “oitiva de testemunhas, inspeção in loco, análise de documentos, fotografias, dentre outros, por meio dos quais foram angariados elementos cognitivos robustos no sentido de corroborar que o prefeito e demais representados, em tese, teriam se valido de diversos expedientes artificiosos para desviar recursos provenientes dos cofres públicos do município de Pacatuba”, conforme consta no próprio ato impugnado (e-doc. 27). 



    Com base nas informações preliminares, o Parquet estadual ajuizou, perante o Tribunal competente, a ação cautelar questionada, visando aprofundar as investigações e colher material probatório para formação da opinio delicit. Nesse sentido, destaco a Rcl 66.034-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024, que também questionava ato da já referida Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.732 E 7.083. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS POR ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA AVERIGUAR FATOS APRESENTADOS EM REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. MATERIAL PROBATÓRIO SUBMETIDO POSTERIORMENTE A JUÍZO NATURAL COMPETENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 66.034-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “não houve a realização de investigação pelo Parquet em detrimento da prerrogativa do foro do reclamante, mas, tão somente, a realização de diligências para fins de colheita de indícios de prática de crime contra a administração pública municipal, aptos a justificar a eventual instauração de efetiva investigação perante o Tribunal de Justiça local”. 



    Ademais, nesse contexto, ressalto que a jurisprudência da Corte é no sentido de que “a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais” (RHC 135.683, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 03/04/2027). 



    Destarte, considerando que a atuação da autoridade reclamada se deu dentro das balizas interpretativas conferidas por esta Corte aos paradigmas invocados, ressoa inequívoca a improcedência da presente Reclamação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente